Tribunal: TJES
Processo: 0021505-11.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021505-11.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTUNES MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ ANTUNES MENDES contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JOSÉ ANTUNES MENDES contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, constato assistir razão à Defesa.

A Sentença recorrida transitou em julgado para a Acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Como visto, o apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, hipótese em que a prescrição ocorre após o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifico que entre a data da decisão de recebimento da denúncia (02/10/2017) e a data da publicação da sentença (20/09/2021), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Não ocorreu, neste interregno, nenhuma hipótese de suspensão ou prescrição do prazo prescricional, restando configurada, pois, a prescrição retroativa em favor do réu, relativamente ao crime pelo qual foi condenado.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP, excluindo, por consequência, sua condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a Sentença recorrida transitou em julgado para a Acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. O apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei Maria da Penha, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, hipótese em que a prescrição ocorre após o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

3. Entre a data da decisão de recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, não ocorrendo, neste interregno, nenhuma hipótese de suspensão ou prescrição do prazo prescricional, restando configurada, pois, a prescrição retroativa em favor do réu, relativamente ao crime pelo qual foi condenado.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP, excluindo, por consequência, sua condenação ao pagamento de custas processuais; nos termos do voto proferido pela E. Relatora.